Tribunal: CARF
Processo: 18470.725283/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725283/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.431 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
CELSO DE BORBA SALGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RE 614.406. REPERCUSSÃO GERAL. REPRODUÇÕES
OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser calculados utilizando-se
as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. TEMA 878 DO STJ. VINCULAÇÃO DO CARF.
O STJ julgou que os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de
verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do
Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por
danos emergentes. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF N. 02.
No âmbito do processo administrativo fiscal fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob o fundamento de inconstitucionalidade. O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte, e para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a
título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725283/2011-96
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725283/2011-96

Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata a Notificação de lançamento (fls. 07 a 11) de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, Exercício 2010. O lançamento apurou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial, com a compensação do correspondente
imposto retido na fonte, do que resultou a exigência de imposto suplementar, multa de ofício e
juros de mora.
Cientificado, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 06), sob as
seguintes alegações, em síntese:
a) Ingressou com Ação Ordinária junto à Justiça Federal, em face do Instituto
Nacional do Seguro Social, obtendo sentença favorável à concessão do benefício de
aposentadoria e ao pagamento de verbas atrasadas, que resultaram no levantamento do montante
de R$ 277.986,75, com retenção de imposto de renda na fonte de R$ 8.339,60. O rendimento em
questão foi informado na Declaração de Ajuste Anual como sujeito à tributação exclusiva.
b) Não seria cabível a incidência do imposto de renda sobre o total das verbas
atrasadas, recebidas, em parcela única, por meio de precatório da Justiça Federal. Os proventos
atrasados referem-se ao período de 09/11/1998, com renda mensal inicial (“RMI”) de R$ 858,02,
até agosto de 2007, com renda mensal atualizada de R$ 1.672,43. Segundos seus cálculos, feita a
simulação mês a mês, considerados os limites de isenção nas respectivas tabelas do imposto de
renda, o resultado tributável não ultrapassaria o somatório de R$ 4.343,14 (fls. 43-44).
c) Cita, ainda, a decisão proferida na Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710-
0/SP, movida pelo Ministério Público Federal, para que o INSS deixasse de proceder ao
desconto do IRPF, no caso de pagamentos acumulados ou atrasados, por responsabilidade da
Previdência Social, oriundos de concessão, reativação ou revisão de benefícios previdenciários e
assistenciais, ou seja, relativos a decisão administrativa ou pagamentos administrativos
decorrentes de Ações Judiciais cujas rendas mensais originárias sejam inferiores ao limite de
isenção do tributo.
O Acórdão 16-67.609 (fls. 68 a 75) da 17a Turma da DRJ/SPO, em Sessão de
14/04/2015 julgou a impugnação improcedente.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725283/2011-96

No julgamento foi esclarecido que não há concomitância de ação judicial, dado
que a ação civil pública não é proposta pelo contribuinte, não havendo, portanto, renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa.
Quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente, julgou-se que os
rendimentos devem ser oferecidos à tributação no mês do recebimento, o que implicou na
manutenção da omissão de rendimentos tributáveis apurada no lançamento.
Cientificado em 16/06/2015 (fl. 77) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 80 a 85) em 08/07/2015 (fl. 80). Nele, aduz:
1) Violação ao princípio da legalidade, dado que o STF define o regime de
competência para a tributação do IRPF.
2) Ilegalidade do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, que tratava da tributação do RRA
no mês do recebimento (revogado pela Lei n. 13.149/2015).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
16/06/2015 (fl. 77) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/07/2015 (fl. 80).
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Regime de Competência.
O Contribuinte alega que houve violação ao princípio da legalidade, vez que o
STF definiu o regime de competência para a tributação nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente.
Inicialmente, cabe mencionar a Súmula CARF n. 02, que estabelece a
incompetência deste Conselho para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Logo, não cabe admitir o argumento de ilegalidade do art. 12 da lei n. 7.713/1988, tampouco
violação ao princípio da legalidade.
Quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente, divirjo da Decisão de
primeira instância acerca do regime de tributação, nos termos a seguir expostos.
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA
- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES.
ALÍQUOTA.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725283/2011-96

A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
A Lei n. 13.149/2015, conversão da Medida Provisória 670/2015, revogou o
artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de
incidência.
É certo que o lançamento se reporta à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter
assegurado que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar,
individualmente, os exercícios envolvidos.
Da análise dos autos, há a Decisão judicial (fls. 18 a 29) e carta de
concessão/memória de cálculo (fls. 32 a 35), a qual demonstra a natureza das verbas
“aposentadoria p/ tempo contribuição”. Também consta ofício requisitório de pagamento (fl. 36)
e comprovantes de retenção e de levantamento (fl. 37).
O cálculo deve seguir o regime de competência. Ou seja, deve ser considerado o
valor recebido por mês em cada competência como base de cálculo para determinar o tributo
devido.
Juros moratórios. Tema 878 do STJ.
Não merece prosperar a exigência fiscal que pretenda considerar tributável pelo
imposto de renda os valores recebidos a título de juros moratórios pelo recebimento
extemporâneo daquilo que era devido à contribuinte, a título de verbas alimentares.
No Tema Repetitivo 878 do STJ, em que se discutiu a regra geral de incidência do
imposto de renda sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios
previdenciários pagos em atraso, a tese firmada foi de que:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n.
855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora
aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR -
Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
A própria PGFN, por meio do Parecer SEI No 10.167/2021/ME, iniciou a adoção
de medidas que importam a renúncia da discussão finalizada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 808, de teor semelhante (exclusão, da base de cálculo do imposto, do montante recebido a
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725283/2011-96

título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de
cargo ou função).
Portanto, deve-se afastar a incidência sobre os juros de mora, dado que os
rendimentos são relativos às verbas alimentares recebidas a destempo pelo contribuinte.
Quanto à incidência sobre os juros de mora, o entendimento fixado deve ser
reproduzido por força do artigo 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 1.634/2023.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte, e para
excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título de juros de mora decorrentes
do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 99
DF CARF MF
Original